Tribunal: STF
Processo: HC 73765
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-10
Data de publicação: 1996-06-10

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, em virtude de irregular certidão de
trânsito em julgado da sentença condenatória, porque se encontrava
preso na mesma Unidade da Federação e não foi intimado pessoalmente da
decisão. 3. Intimação por edital, após diligências sem sucesso do
Oficial de Justiça. 4. Diante dos documentos vindos aos autos do
habeas corpus, não há como identificar, com segurança, as múltiplas
datas de prisão do paciente e, os períodos seguintes em que esteve
em liberdade, correspondente,  à época da intimação por edital. 5.
Hipótese em que se indefere o habeas corpus, sem prejuízo de nova
impetração devidamente documentada.